Tribunal: TJDFT
Processo: 0711149-96.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MÉDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE – CÂNCER NO SISTEMA IMUNOLÓGICO - LINFOMA NÃO HODGKIN – PREJUDICIAL DE MÉRITO –– DECRETO 20.910/32 – ACTIA NATA – SÚMULA 278/STJ - FEIÇÕES OBJETIVA E SUBJETIVA COINCIDENTES – PRESCRIÇÃO - INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com a norma inscrita no artigo 1o do Decreto 20.910/32, o prazo prescricional em desfavor da Fazenda Pública transcorre em cinco anos.
2. Considerada a actio nata, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é o momento da constatação da lesão, hipótese a partir da qual surge a pretensão e a consequente possibilidade de ingresso em Juízo (Súmula 278-STJ). A incidência da teoria referida possui duas vertentes, uma objetiva, relacionada com a data em que o direito subjetivo é violado, e uma subjetiva, referente ao momento no qual a lesão é inequivocamente conhecida.
3. Apesar das alegações de que a condição de médico não obriga ao saber e de que somente um oncologista seria capaz de diagnosticar a causa de um linfoma, não é razoável supor que um profissional da área de saúde vastamente gabaritado, com estudos específicos na campo da medicina, atuante como médico perito em processos judiciais, desconheça o fato de que exposições à radiação ionizante podem contribuir com o surgimento de moléstias cancerígenas.
4. Quando um médico, também qualificado como advogado inscrito na OAB-DF, circunstância que faz concluir que ele possui conhecimentos jurídicos, admite que realizava as implantações de marca passos sem a utilização de equipamentos de proteção individual - EPIs, porque o empregador não os fornecia, ele revela hipótese que, por si só, já lhe concedia suporte fático para questionar, judicialmente, a conduta imputável ao Distrito Federal, correlacionando-a, desde o surgimento da doença, ao evento danoso.
5. Sem afastar a reprovabilidade da omissão imputável ao Distrito Federal, tanto ao deixar de fornecer os EPI’s adequados aos contratados quanto ao não proceder à manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos emissores de radiação ionizante antes de 2016, tem-se que o direito ao exercício de pretensão indenizatória surgida, nas feições objetiva e subjetiva, em 2009, prescreveu no ano de 2014.
6. Recurso desprovido.